Tribunal: TJSP
Processo: 0002236-67.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Liberação de veículo. Ilegitimidade passiva do dirigente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Entidade contratada pelo órgão executivo de trânsito no Município. Recolhimento do veículo ao pátio que caracteriza tão somente ato material realizado pela CET-SP. Contudo, a liberação do veículo compete ao Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV). Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Liberação de veículo. Ilegitimidade passiva do dirigente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Entidade contratada pelo órgão executivo de trânsito no Município. Recolhimento do veículo ao pátio que caracteriza tão somente ato material realizado pela CET-SP. Contudo, a liberação do veículo compete ao Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV). Inteligência do Decreto Municipal no 37.293/98. Encampação do ato impugnado pela Companhia não configurada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002236-67.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, é apelada CELINA
MARIA CAVALCANTE PEREIRA MAIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002236-67.2017.8.26.0053 -Voto no 12872
2
Apelação Cível no 0002236-67.2017.8.26.0053
Apelante: Companhia de Engenharia de Tráfego - Cet
Apelado: Celina Maria Cavalcante Pereira Maia
Interessado: Diretor da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Comarca: São Paulo
Voto no 12872
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Liberação de
veículo. Ilegitimidade passiva do dirigente da
Companhia de Engenharia de Tráfego. Entidade
contratada pelo órgão executivo de trânsito no
Município. Recolhimento do veículo ao pátio que
caracteriza tão somente ato material realizado pela
CET-SP. Contudo, a liberação do veículo compete ao
Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV).
Inteligência do Decreto Municipal no 37.293/98.
Encampação do ato impugnado pela Companhia não
configurada. Recurso provido.
Trata-se de Apelação da Companhia de Engenharia de Tráfego,
contra a r. sentença de fls. 152/157, que, convalidando a liminar, julgou procedente
o mandado de segurança impetrado por Celina Maria Cavalcante Pereira Maia,
determinando a liberação do veículo descrito na inicial, isento de multa e de
qualquer despesa decorrente da apreensão ilegal, como as taxas de remoção e
estadia.
A entidade recorre, alegando ilegitimidade passiva por não se tratar
da entidade responsável pela prática dos atos impugnados. No mérito, nega que
tenha havido a apreensão do veículo, afirmando que em virtude da infração
tipificada no artigo 181, inciso XIX, do Código de Trânsito, procedeu-se à remoção
do veículo. E, na esteira do disposto no artigo 271, a restituição do veículo é
condicionada ao pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia,
além de outros encargos (fls. 162/178).
Embora intimada, a impetrante não ofertou contrarrazões (cf. certidão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002236-67.2017.8.26.0053 -Voto no 12872
3
de fls. 185).
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos
termos do artigo 14, §§ 1o e 3o, da Lei Federal no 12.016/09.
O apelo comporta provimento.
A impetrante narra que o veículo Toyota/Camry, placas ERF-8000 foi
removido ao pátio da CET após ter sido estacionado em local proibido. A tentativa
de reaver o automóvel, entretanto, foi obstada pela falta de pagamento das multas e
da ausência de documentação em relação a esta última circunstância, salienta que o
veículo foi arrematado em hasta pública realizada em virtude da falência da antiga
proprietária, de modo que a transferência do bem não se perfez devido à inércia dos
órgãos competentes.
Nesse quadro, o ato impugnado não pode ser atribuído à autoridade
impetrada.
Com efeito, extrai-se do auto de infração de trânsito correlato (fls.
116) que sua lavratura foi realizada por agente pertencente ao Departamento de
Operação do Sistema Viário (DSV), constituído como único órgão executivo de
trânsito no âmbito do Município de São Paulo. Assim, resta inequívoco que a CET
foi responsável tão somente pelo ato material de remoção, na execução dos serviços
contratados pela Prefeitura, à luz do Decreto no 37.293/98 (fls. 83):
“Art. 1o. Ficam atribuídas à Secretaria Municipal de Transportes
SMT, através do Departamento de Operações do Sistema Viário DSV,
órgão executivo municipal de trânsito, urbano e rodoviário, na área de
circunscrição do Município de São Paulo, as competências,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002236-67.2017.8.26.0053 -Voto no 12872
4
prerrogativas e encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
Art. 3o. Compete, ainda, ao Departamento de Operações do Sistema
Viário DSV, firmar contrato de prestação de serviço exclusivamente
com a Companhia de Engenharia de Tráfego CET, credenciando-a
para exercer, dentre outras, as atividades elencadas no artigo 24, do
Código de Trânsito Brasileiro e, em especial, a prevista no inciso XII
do referido dispositivo [adotar medidas de segurança relativas aos
serviços de remoção de veículos].”
Desse modo, ainda que a Lei Federal no 12.016/09 equipare ao
conceito de autoridade os dirigentes de pessoas jurídicas no exercício de atribuições
do poder público, também ela ressalva que a responsabilidade cinge-se ao que disser
respeito a essas atribuições. Vale dizer, é necessário haver pertinência da
impugnação suscitada pelo impetrante à competência administrativa da autoridade
impetrada.
Na espécie, afigura-se que apenas os dirigentes do Departamento de
Operações do Sistema Viário são responsáveis pela liberação do veículo dos pátios,
visto que compete a estes a gestão dos pátios de estacionamento de veículos
recolhidos, consoante dispõe o Código de Trânsito:
“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (...)
VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações
de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar
as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência
por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e
parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia
de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que
aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas
de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002236-67.2017.8.26.0053 -Voto no 12872
5
estacionamentos; (...)
XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e
objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou
perigosas;
(...)
Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das
competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição,
deverá adotar as seguintes medidas administrativas:
I - retenção do veículo;
II - remoção do veículo;”
Desse modo, a mera defesa da legalidade do ato em âmbito
processual, tal qual a apelante aduziu nas informações prestadas não autoriza inferir
a encampação do ato, à míngua de competência administrativa para que execute a
ordem impetrada no mandamus.
Portanto, resta inequívoca a ilegitimidade passiva da apelante,
cabendo reconhecer a carência de ação em relação a esta.
Ante o exposto, concede-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR